Tribunal: CARF
Processo: 16327.720390/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720390/2019-11
ACÓRDÃO
1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DAYCOVAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
LEGAIS. GARANTIA. PERDA SUPERVENIENTE.
A perda superveniente de garantia existente no momento da contratação
faz com que a situação fática se enquadre na hipótese de créditos sem
garantia de valor, aplicando-se a regra da Lei no 9.430/96 que autoriza o
credor a considerar a perda com crédito superior a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), como despesa dedutível, após um ano do inadimplemento e se
iniciados e mantidos os procedimentos de cobrança pela via judicial.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL. APLICAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se o mesmo entendimento para a CSLL tendo-se em conta que a
autuação de seu de forma reflexa para a referida contribuição.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Aplicação da Súmula n. 108 do CARF.
Fl. 6486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar a glosa das perdas de créditos inicialmente
garantidos, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa e Fenelon Moscoso de Almeida, que negavam provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se e de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor
total de R$ 29.948.674,59, incluindo imposto, multa de ofício de 75% e juros de mora (até
04/2019) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no montante de R$ 9.906.511,69,
incluindo contribuição, multa de ofício de 75% e juros de mora (até 04/2019), apontando como
infração a exclusão indevida nas apurações do lucro real e base de cálculo de CSLL no ano
calendário de 2014 de parte das perdas em operações de crédito.
A seguir, replico o relatório do TVF constante do Acórdão de Impugnação:
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 5.585/5.600), as principais razões
para o lançamento foram as seguintes, após a análise feita pela autoridade fiscal
autuante da documentação apresentada pelo sujeito passivo em resposta às
intimações fiscais lavradas em 16/04/2018 (TIF), 25/06/2018 (TI no 02),
19/11/2018 (TI no 06) e 09/01/2019 (TI no 07):
i) foram consideradas como não comprovadas as perdas no recebimento de
crédito no valor total de R$ 118.506,27 (7 operações), pois o fiscalizado " ainda
que sob intimação fiscal, não apresentou a esta fiscalização a documentação hábil
e idônea (contratos de crédito, ação administrativa e/ou judicial de cobrança) que
Fl. 6487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
3
comprovasse a existência das operações de crédito". Pondera a autoridade fiscal
que as perdas em operações de crédito, conquanto possuam uma legislação
específica, enquadram-se no rol de despesas operacionais cuja comprovação por
documentação hábil e idônea é exigida pelo art. 47 da Lei no 4.506/1964;
ii) a fiscalização também identificou que, do total das perdas consideradas como
dedutíveis pelo fiscalizado, R$ 30.594.483,96, que referiam-se a créditos com
garantia, eram "de valores superiores a R$ 50.000,00 vencidos em 2013, portanto,
antes de dois anos de vencimento", e que portanto não atenderam aos requisitos
legais de dedutibilidade previstos, tanto no inciso III, do art. 9o da Lei no
9.430/1996, para os contratos de crédito inadimplidos até 07/10/2014, quanto no
inciso III, do parágrafo 7o, do art. 9o da Lei no 9.430/1996 (com a redação incluída
pela MP no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015), para os contratos
inadimplidos a partir de 08/10/2014. O não atendimento dos prazos para a
dedução previstos nas normas citadas implicaram no tratamento "de postergação
de despesa para o ano-calendário de 2015 no valor de R$ 30.594.483,96, ano em
que tais perdas ocorridas nos recebimentos dos créditos, segundo a legislação
fiscal específica, poderiam ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre o Lucro";
iii) além desta questão do prazo da dedução de créditos com garantia, a
autoridade fiscal autuante identificou que para outros créditos deduzidos por este
critério o fiscalizado não apresentou "as medidas judiciais para o recebimento de
crédito de valor acima de R$ 50.000,00 celebrados com garantia ... o que tornam
tais perdas indedutíveis para efeito de apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda e da Contribuição Social", perfazendo o montante de R$ 1.786.039,87,
tratado como glosa;
iv) outra infração levantada na auditoria diz respeito ao tratamento fiscal dado
pelo fiscalizado às perdas no recebimento de créditos contra pessoa jurídica em
processo de recuperação judicial. Neste ponto a autoridade fiscal discorreu sobre
a Lei no 11.101/2005 (que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência
do empresário e da sociedade empresária) em combinação com a Lei no
9.430/1996 (que regula fiscalmente, entre outras matérias, as perdas em
operações de crédito), concluindo que há dois momentos e natureza de valores
em que a pessoa jurídica pode computar perdas em operações de crédito com
empresas em processo de recuperação judicial, quais sejam, (1) "quando da
homologação, ou seja, do deferimento do plano de recuperação judicial
decretado pelo juiz", em que podem ser deduzidos como perdas os créditos
existentes que excederem os incluídos na recuperação judicial, e (2) quando do
inadimplemento, por parte do devedor, do pagamento decidido no processo de
recuperação judicial, em que podem ser deduzidos como perdas os "créditos que
a recuperanda tenha se comprometido a pagar mas não houver sido honrado";
v) desta análise a fiscalização demonstrou no TVF o tratamento fiscal que conferiu
a cada grupo de perdas em razão da sua situação em relação às datas de
Fl. 6488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
4
deferimento dos processos de recuperação judicial e quanto aos valores
homologados nestes processos. Assim considerou indedutíveis as perdas
relacionadas aos créditos "homologados no processamento da recuperação
judicial", pois "de acordo com a legislação, não há previsão para sua
dedutibilidade", no valor de R$ 12.524.760,72 (R$ 4.408.797,63 + R$ 1.282.308,15
+ R$ 436.804,05 + R$ 2.560.851,66 + R$ 1.905.597,78 + R$ 1.930.401,45).
"Entretanto, para as parcelas dos créditos que excederam os créditos
homologados no processo de recuperação judicial, adotamos o efeito da
POSTERGAÇÃO, do período em que o contribuinte lançou para perda,
anocalendário de 2014, para o ano de deferimento do processo de recuperação
judicial", tendo então sido consideradas dedutíveis as seguintes parcelas nos anos
calendário mencionados: (1) R$ 2.342.402,83 (R$ 436.804,05 + R$ 1.905.598,78)
em 2014; (2) R$ 2.818.117,25 em 2015; (3) R$ 63.562.560,80 (R$ 61.394.336,26 +
R$ 2.168.224,54) em 2016; (4) R$ 34.848.517,07 (R$ 26.311.858,40 + R$
6.613.196,44 + R$ 1.923.462,23) em 2017 e (5) R$ 1.445.483,02 em 2018;
vi) com base nestes valores a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício
consubstanciado nos AI.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, o contribuinte apresentou Impugnação
às fls. 5.630/5.661 trazendo os seguintes pontos de defesa, conforme relatado pela DRJ:
i) inicialmente o impugnante informa que desistiu do contencioso administrativo
em relação ao crédito tributário lançado decorrente das perdas com garantia que
não respeitaram os prazos legais, no valor de R$ 20.968.060,75 (do total de R$
30.594.483,96), e também em relação às perdas consideradas indedutíveis pela
fiscalização nos processos de recuperação judicial, no valor de R$ 8.115.963,09
(do total de R$ 12.524.760,72), tendo efetuado o recolhimento do crédito
tributário em relação à parcela incontroversa, com o desconto de 50% da multa
de ofício nos termos da legislação. Sendo assim, prossegue a discussão
administrativa relativamente às perdas de créditos com garantia no valor de R$
9.626.423,21, correspondente a cinco contratos, as quais tiveram o tratamento de
postergação para 2015, e também da perda relativa ao crédito em recuperação
judicial, no valor de R$ 4.408.797,63, correspondente a um único contrato, esta
com tratamento de indedutibilidade para 2014;
ii) a defesa segue detalhando as circunstâncias de cada um dos contratos de
crédito cujas perdas reafirma serem dedutíveis no ano de 2014, visando
demonstrar a sua adequação às normas fiscais de regência;
iii) no tocante aos devedores "Campezina" e "IESA", cujas perdas foram de R$
980.842,67 e R$ 2.950.853,41, respectivamente, e a fiscalização conferiu o
tratamento de postergação para 2015, o impugnante afirma que as cédulas de
crédito contratadas via cessão fiduciária de títulos de crédito, conquanto
possuíssem garantia real no início das operações, perderam esta condição a "pelo
menos 1 (um) ano antes da apropriação das perdas", após (1) o vencimento
antecipado dos contratos decorrente da falta de pagamento das parcelas, (2) do
Fl. 6489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
5
"ajuizamento de execução por quantia certa, com o objetivo de reaver o saldo
remanescente do crédito cedido" e (3) do acordo homologado judicialmente em
que os devedores reconhecem a integralidade das dívidas e se comprometem a
quitá-lo em um determinado número de parcelas, sendo que na decisão
homologatória do acordo o magistrado "suspendeu o curso da ação até a sua
satisfação integral". O impugnante afirma que os acordos homologados
judicialmente constituiram-se em verdadeira novação da dívida, e como não mais
havia garantia para a satisfação dos créditos no momento da homologação dos
acordos, defende que ficaria afastada a regra de dedução das perdas no
recebimento de créditos a partir de 2 anos do vencimento "prevista no art. 9o, III,
"b", da Lei no 9.430/96 (com garantia), imposta pela acusação", devendo
prevalecer a regra de dedução das perdas no recebimento de créditos
"enquadradas na hipótese legal prevista no art. 9o, III, "b", da Lei no 9.430/96
(sem garantia), que autoriza sua dedução, para fins de apuração do lucro real, em
até 1 (um) ano da data do vencimento da dívida" (sic);
iv) em relação aos devedores "Herter" (Adiantamento de Contrato de Câmbio -
ACC) e "Rigor" (Cédulas de Crédito Bancário - CCB), cujas perdas reconhecidas
foram de R$ 541.801,46, R$ 3.535.369,53 e R$ 1.617.556,04, respectivamente, e a
fiscalização também conferiu o tratamento de postergação para 2015, o
impugnante afirma, na mesma linha dos créditos citados no ítem acima, que estes
também apresentavam garantia na origem da contratação, mas que após o
inadimplemento dos contratos e a busca e apreensão dos bens móveis dados em
garantia determinadas pelo juízo e executadas por oficial de justiça, identificou-se
que não mais existiam os bens oferecidos como garantia na origem. Neste
cenário, defende o impugnante que o crédito da "Herter" após a não localização
em 17/12/2013 dos bens dados em alienação fiduciária, passou a não ter mais
garantia a partir de então, "e considerando o disposto no art. 9o, parágrafo 7o, II,
"c)" da Lei no 9.430/1996, a Requerente detinha o direito de lançar como perda
em 2014, o valor da dívida, uma vez que decorrido 1 (im) ano da situação, de fato,
de ela estar de fato sem garantia fiduciária". No caso da "Rigor", alega a defesa
que as CCB assinadas em 2011, e que possuíam vencimento em 2014, tiveram
vencimento antecipado por força do inadimplemento de seu pedido de
Recuperação Judicial no ano de 2012, e após a busca e apreensão dos bens dados
em garantia ter se frustrado, vez que não foram localizados os tais bens, considera
o impugnante a inexistência de garantia a partir de então;
v) conclui em relação às perdas deste tópico que "Por conta disso, as perdas
decorrentes do inadimplemento dos contratos firmados com a Herter e Rigor,
objeto do presente feito, passaram a ser enquadradas na hipótese legal prevista
no art. 9o, II, "c", da Lei no 9.430/96, que autoriza sua dedução, para fins da
apuração do lucro real, em até 1 (um) ano da data do vencimento da dívida. Desta
forma, o procedimento adotado pela Requerente, de deduzir as perdas
decorrentes dos contratos celebrados com a Herter e Rigor, ainda no ano de
Fl. 6490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
6
2014, está correto, motivo pelo qual, ao menos nessa parte, a exigência deve ser
cancelada";
vi) quanto ao devedor "Anicuns", cuja perda em discussão é de R$ 4.408.797,63, a
fiscalização conferiu o tratamento de glosa, enquanto o impugnante afirma a sua
dedutibilidade em 2014, alegando que neste caso, conquanto o devedor principal
tenha entrado em processo de recuperação judicial, há coobrigados da dívida que
foram executados, "de tal forma que deve prevalecer a presunção de perda em
vez daquela tida como efetiva no plano da recuperação judicial", como pretendeu
o autuante. Explica que a parcela do crédito com a "Anicuns" de R$ 6.613.196,44
que a fiscalização deu tratamento de postergação para 2017, a defesa não se
insurge. A origem da perda controversa remonta à assinatura de duas Cédulas de
Crédito Bancário (CCB) em 30/04/2013, com vencimento inicialmente previsto
para 17/06/2013, e que com a recuperação judicial da "Anicuns" estas CCB
passaram a ser exigidas de todos os devedores coobrigados, mediante processos
que correram paralelamente ao processo de recuperação judicial do devedor
principal, e sendo assim, defende que a regra fiscal da perda presumida a ser
aplicada seria a "prevista no art. 9o, parágrafo 7o, II, "c" da Lei no 9.430/96". Para
tanto informa que o art. 49, parágrafo 1o, da Lei no 11.101/2005, garante ao
credor do devedor em recuperação judicial a conservação de todos os direitos e
privilégios que possuir em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso. Cita também a Súmula no 581 do STJ, "realizada mediante o
procedimento de recurso repetitivo", cujo enunciado é de que "a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória";
vii) segue a sua argumentação afirmando que "Se inexiste, como disse a acusação,
permissivo legal que autoriza a dedução do valor a receber em ação de
recuperação judicial, há clara disposição legal que concede o direito de se
reconhecer como perda valores executados de terceiros, sem garantia. Trata-se
do já citado art. 9o, parágrafo 7o, II, "c" da Lei no 9.430/96". Segue dizendo que " A
aplicação do dispositivo legal em voga é de rigor na hipótese de coexistência de
execução de coobrigados e recuperação judicial, visto que trata da presunção de
perda do montante de 100% da dívida e afasta, à evidência, a sugerida efetividade
e ausência de norma legal suscitada pela acusação";
viii) manifestou também o seu inconformismo em relação à aplicação da taxa Selic
sobre a multa de ofício lançada, "por absoluta ausência de previsão legal".
Transcreve, em apoio à sua tese, ementa de um acórdão do CARF;
ix) ao final requer que seja acolhida e provida a sua impugnação para (1) o
reconhecimento da extinção parcial do crédito tributário lançado, em razão do
pagamento efetuado; (2) para o cancelamento da exigência fiscal de IRPJ e CSLL
especificamente impugnada e (3) cumulativamente, caso os lançamentos sejam
Fl. 6491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
7
mantidos, que seja cancelada ao menos a aplicação da taxa Selic sobre a multa de
ofício.
Na sequência, foi proferido Acórdão n. 16-90.425, da 8a Turma da DRJ/SPO, de fls.
6.363/6.374, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. A
seguir colaciona a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO REAL. PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO COM GARANTIA
CONTRATADA NO INÍCIO DA OPERAÇÃO.
Podem ser registrados como perda os créditos com garantia vencidos a mais de
dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias. O perecimento da garantia ao longo do
período de existência do crédito não tem o condão de alterar o enquadramento
legal do reconhecimento da perda, que deve ser baseada nas condições do
crédito havidas na origem da operação.
LUCRO REAL. PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO CONTRA DEVEDOR EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Devem ser aplicadas as regras especiais que cuidam das perdas em crédito contra
devedor em processo de recuperação judicial sobre as regras gerais previstas no
ordenamento. A dedução da perda correspondente à parcela que exceder o valor
que o devedor tenha se comprometido a pagar será admitida a partir da data do
deferimento do processamento da recuperação judicial. Já a parcela do crédito
cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela pessoa jurídica em
recuperação judicial poderá ser deduzida como perda, desde que respeitadas as
demais condições presentes na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de CSLL tido como reflexo as mesmas razões de decidir
do lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. BASE LEGAL.
CABIMENTO.
A multa de ofício proporcional integra a obrigação tributária principal, e, por
conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora
calculados com base na Taxa Selic. Aplicação da Súmula CARF no 108, vinculante
Fl. 6492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
8
para toda a administração tributária federal por força da Portaria do Ministro da
Economia no 129/2019.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, às fls. 6.380/6.427,
replicando as razões expendidas em sua Impugnação, acrescentando que:
i)
O lançamento de ofício foi mantido somente porque, segundo a
interpretação dos ilustres julgadores, deveria ser apenas levada em
consideração a data de assinatura de contrato para efeito de
enquadramento das regras de incidência de dedução da Lei no 9.430/1996.
ii)
A interpretação dada pela ilustre DRJ/SPO fere e (i) a legalidade, (ii) o
primado da verdade material e (iii) distorce a aplicação da Lei no
9.430/1996, impondo uma pena à Recorrente, desfocada da realidade e da
incidência tributária.
iii)
Com efeito, a Lei no 9.430/1996, trata, para efeito de tempo para
apropriação da despesa, a existência ou não de garantia, e não
simplesmente a contratação, como faz parecer a ilustre DRJ/SPO.
iv)
A diferença temporal de apropriação é prevista na ideia de maior ou menor
possibilidade de reversão da dívida, de perspectiva de pagamento do
devedor ao credor e, por tal razão, a norma de incidência coloca como
aspecto central a existência de “garantia”.
v)
A conclusão da egrégia DRJ/SPO de que inexistiria norma legal para amparar
o procedimento da Recorrente é descabido, dado que o §7o, II, “c)”, do art.
9o da Lei no 9.43/19965 prevê a possibilidade de dedução de valores
vencidos, se inexistente a garantia, como ocorreu nas situações em apreço.
vi)
No caso concreto, embora haja previsão de garantia contratual, no plano da
realidade, da verdade e dos fatos, a Recorrente demonstrou que ela
inexistia. Evidentemente, que o aspecto formal não se sobrepuja ao factual.
vii)
O fato jurídico tributário para incidência da norma de apropriação de
despesa é a inexistência, de fato e real, da garantia à Recorrente, e não a
mera previsão contatual, abstrata, futura e que não se perfez no mundo
fenomênico.
viii)
Nesse sentido já se posicionou esse col. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, que entendeu ser possível a dedução da perda no
prazo de 1 (um) ano nos casos em que, a despeito de originariamente
contratada a garantia, essa, de fato, não existia (cita julgados do CARF).
Fl. 6493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
9
ix)
No que se refere ao contrato com a “Anicuns”, alega que o AFRFB deixou de
levar em consideração que o montante total da dívida em epígrafe é exigida
dos coobrigados, de tal forma que deve prevalecer a presunção de perda em
vez daquela tida como efetiva no plano de recuperação judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora
1
ADMISSIBILIDADE
Ao compulsar os autos, verifico que o Recorrente tomou ciência do Acórdão
recorrido em 06/11/2019 (fl. 6.377) e protocolou seu Recurso Voluntário em 04/12/2019 (fl.
6.379), portanto, o presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade. Razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO.
O lançamento foi realizado devido à identificação de irregularidades cometidas pelo
contribuinte ao registrar as perdas dedutíveis em operações de crédito no ano-calendário de 2014,
conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal. A parte do lançamento que permanece em
discussão administrativa refere-se a seis contratos, distribuídos entre cinco devedores, conforme
explicitado na impugnação.
Em cinco desses contratos, há uma questão comum que impacta todos eles: a
presença de uma garantia inicialmente estabelecida em cada operação de crédito, a qual, em
determinado momento, deixou de existir. Esse é o ponto central da controvérsia discutida nesses
casos. No sexto contrato, a discussão gira em torno dos critérios para o reconhecimento de perdas
no recebimento de crédito referente a uma pessoa jurídica em processo de recuperação judicial.
Para facilitar a compreensão, dividirei o voto em duas partes: a primeira para
analisar os cinco contratos que discutem a perda de garantia e o segundo para analisar o sexto
contrato.
Fl. 6494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
10
3
CONTRATOS COM AS PESSOAS JURÍDICAS “CAMPESINA”, “IESA”, “HERTER” E “RIGOR”.
PERDA DE GARANTIA REAL.
Conforme disposto na legislação aplicável, especialmente nos artigos 9o a 12 da Lei
n. 9.430/96, a dedução de perdas em créditos depende de certas condições, tais como: i) a
presença ou ausência de garantias no crédito concedido; ii) o montante do crédito; iii) a existência
de medidas administrativas e/ou judiciais para cobrança; iv) o período transcorrido desde o
inadimplemento; e v) se o devedor se encontra em estado de falência ou sob um regime de
concordata ou recuperação judicial.
Considerando que estamos tratando, no caso concreto, de contratos inadimplidos
antes de 2014, destacamos o teor do §1o do art. 9o da Lei 9.430/96:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
Com base nas normas mencionadas, verifica-se que operações de crédito vencidas,
superiores a R$ 30.000,00, podem ser deduzidas na apuração do lucro real nos seguintes
momentos: (i) em um ano após o vencimento, caso não exista garantia (art. 9o, II, "c"); e (ii) após
dois anos, quando houver garantia (art. 9o, III, "b").
Diante desse cenário legislativo, a fiscalização considerou que as situações de
inadimplemento que se operaram com as empresas Campesina, Iesa, Herter e Rigor se
enquadravam no inciso III, pois os contratos iniciais firmados com elas previam a existência de
garantia.
Fl. 6495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
11
O Recorrente, por sua vez, informa e apresenta comprovação nos autos de que as
garantias, em relação a esses contratos, se perderam com o tempo. Confira-se alguns trechos de
seu recurso a esse respeito:
Apesar de a ilustre DRJ/SPO não contestar os fatos vivenciados no contexto social,
é mister, de todo modo, ratificar que, nos planos dos fatos, a Recorrente não
possuía garantia nos contratos firmados com a “Campesina” e a “IESA”.
Nas situações em epígrafe, a Recorrente esclarece que, apesar de ter sido
apresentada garantia inicial às cédulas de crédito contratadas pelas empresas
“Campezina” e “IESA”, via cessão fiduciária de títulos de crédito, foi reconhecido,
por intermédio de acordo judicial, que inexistia garantia real pelo menos 1 (um)
ano antes da apropriação das perdas.
No primeiro caso, a Recorrente firmou com a Campezina, em meados de 2012,
cédulas de crédito bancário - CCB identificadas pelos números 70.326/2012 (fls.
5.708/5.719) e 70.551/12 (fls. 5.721/5.732), ambas contratadas no valor líquido
de R$ 500.000,00, com vencimento final para 21/05/2013 e 27/06/2013,
respectivamente. (...)
Em garantia ao adimplemento das obrigações suso transcritas, a Campezina
realizou a cessão fiduciária de títulos de crédito, conforme se denota dos
instrumentos formalizados para essa finalidade (fls. 5.734/5.752) e dos trechos
colacionados dos referidos contratos: (...)
Por conta disso e, tendo ocorrido o inadimplemento de uma das parcelas
acordadas, foi declarado o vencimento antecipado das CCB no 70.326/2012 e
70.551/2012, sendo certo que, a partir desta data, tornou-se exigível a
integralidade do saldo remanescente da dívida inicialmente contratada pela
Campezina.
Mesmo diante destes fatos e das determinações contratuais que lhes
resguardavam, a Recorrente não pode executar as garantias contratadas, por não
mais existirem e nem serem passíveis de liquidação.
Sem isso, não restou alternativa à Recorrente senão o ajuizamento de execução
por quantia certa, com o objetivo de reaver o saldo remanescente do crédito
cedido à Campezina, calculado no montante de R$ 843.209,206 . Esta ação,
intentada em 16/11/2012, foi distribuída na 9a Vara Cível do Fórum Central, sob o
no 0067650-41.2012.826.0100 (fls. 5.754/5.766).
E, no curso da referida demanda judicial, em 27/05/2013, foi realizado acordo em
que a Campezina reconhece a integralidade do saldo remanescente da dívida que
tem contra a Recorrente e se compromete a realizar seu pagamento integral, via
parcelamento (fls. 5.768/5.781) ratificando-se apenas a garantia fidejussória
(fiança) – inexistente qualquer tipo de garantia real – e configurando novação às
CCBs no 70.326/2012 e no 70.551/2012 inicialmente firmadas sob o amparo da
Cessão Fiduciária. (...)
Fl. 6496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
12
Em resposta à composição firmada entre as partes, foi proferida decisão que (i)
homologou o acordo e (ii) suspendeu o curso da ação até sua satisfação integral
(fls. 5.783). Cumpre informar, ainda, que mencionado acordo foi descumprido em
29/07/2013 o que ensejou a imediata retomada da ação judicial que segue em
tramitação até a presente data.
Tudo isso reforça a inexistência das garantias inicialmente ofertadas às CCB no
70.326/2012 e 70.551/2012 que, como se vê dos documentos acostados aos
autos, não puderam ser liquidadas para a satisfação do crédito da Recorrente e
nem sequer foram consideradas na formalização do acordo judicial descumprido
que representava a operação em vigência a partir de 27/05/2013.
Ora, o ajuizamento da própria ação de cobrança e, também, o acordo judicial
firmado entre as partes, consigna a inexistência da garantia real prestada pela
Campezina e, portanto, afasta a aplicação da regra prevista no art. 9o, III, “b”, da
Lei no 9.430/96 (com garantia), imposta pela acusação. (...)
A mesma situação ocorre com a IESA que, em abril/2013, firmou com a
Recorrente a cédula de crédito bancário CCB no 71.948/13, no valor líquido de R$
3.450.000,00, com vencimento final em 25/10/2013 (fls. 5.785/5.791).
Toda a negociação foi pautada nos mesmos termos e condições explicitados no
caso acima, tendo ocorrido, inclusive, a apresentação de garantia via cessão
fiduciária de direito creditório (fls.
5.792/5.804).
E, tendo ocorrido o inadimplemento já das primeiras parcelas acordadas pela
IESA, a Recorrente, em 26/09/2013, ajuizou execução por quantia certa para a
cobrança do saldo remanescente da dívida inicial, calculado em R$
2.197.300,847(fls.
5.805/5.818).
Também nesta ação judicial houve a formalização de acordo entre as partes,
datado de 28/10/2013, representando novação às CCBs originariamente emitidas,
no qual a IESA se comprometeu a realizar o pagamento integral do saldo
remanescente, em 5 (cinco) parcelas mensais (fls. 5.820/5.825) sem qualquer tipo
de garantia atrelada, posteriormente homologado (fls.
5.827).
E, assim como aconteceu no caso acima, o ajuizamento de ação executiva e a
formalização de acordo entre as partes denotam a inexistência da garantia
inicialmente prestada à CCB no 71.948/13 e, com isso, a necessidade do
reenquadramento do caso à regra ditada no art. 9o, III, “b”, da Lei no 9.430/96.
(...)
Deveras, apesar de ter sido apresentada garantia inicial aos contratos firmados
com as empresas Herter e Rigor, consubstanciada em bens móveis, via alienação
Fl. 6497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
13
fiduciária, fato é que referidos bens, em 2013, não foram localizados, ensejando a
apropriação da perda em 2014, tala como realizado pela Recorrente.
Com efeito, a Recorrente firmou com a Herter o contrato de câmbio n.
11/004574, no montante de R$ 878.850,00, cuja liquidação deveria ocorrer até
29/06/2012 (fls. 5.829/5.834).
Referido título foi garantido mediante a alienação fiduciária de bens móveis,
conforme se denota dos trechos abaixo colacionados (fls. 5.835/5.861): (...)
Acontece que, tendo ocorrido o vencimento do contrato de câmbio firmado e o
inadimplemento das obrigações pela Herter, a Recorrente não teve outra
alternativa senão ingressar, em 22/10/2013, com ação de busca e apreensão (fls.
5.865/5.875).
Aludida ação foi distribuída na 32a Vara Cível do Fórum Central sob n. 1082055-
31.2013.826.0100, visando a excussão da garantia fiduciária acima descrita como
forma de pagamento da dívida. (...)
Como os bens dados em alienação fiduciária não foram localizados, em
17/12/2013, repise-se, mediante certidão de oficial de justiça, em ação de busca e
apreensão, a Recorrente, à evidência, não tinha mais a garantia inicialmente
apresentada pela Herter.
Aqui se aplica o mesmo raciocínio exposto no tópico acima. É indiferente se no
momento da pactuação do contrato as garantias foram celebradas – tese essa
sustentada pela DRJ/SPO –, fato é que, quando foram necessárias, não cumpriram
a sua função, na medida em que os bens não foram localizados, ou seja, o
contrato não estava garantido. (...)
A mesma situação ocorreu em relação aos contratos celebrados com a Rigor, com
a qual a Recorrente firmou as seguintes cédulas de crédito bancário – CCB, com
obrigação de pagamento mediante parcelas mensais, cuja não liquidação no prazo
estipulado implicaria em vencimento antecipado da obrigação: (...)
Tendo ocorrido o vencimento das CCBs e o inadimplemento das obrigações pela
Rigor, posto que ela ingressou com pedido de Recuperação Judicial no ano de
2012 (processo n. 0000023-96.2012.8.26.0301 – fls. 6.187/6.138), houve a falta de
quitação das parcelas mensais à Recorrente.
Dada esta situação de inadimplência e vencimento antecipado dos títulos, a
Recorrente ingressou com a ação de busca e apreensão no 0058692-
66.2012.826.0100, distribuída na 13a Vara Cível do Fórum Central (fls.
6.320/6.327).
Tal como na situação anterior, mais uma vez, depois da concessão da cautelar de
busca e apreensão requerida pela Recorrente, os bens dados em garantia não
foram localizados (fls. 6.327), inclusive os direitos creditórios.
Nesse cenário, resta evidente que os contratos celebrados com as empresas
Herter e Rigor devem ser considerados como “sem garantia”. E isso porque, uma
Fl. 6498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
14
vez que as garantias se consubstanciavam em bens móveis, via alienação
fiduciária, a não localização dos referidos bens por terceiros que gozam de fé
pública implica inexistência de garantia.
Percebe-se que, conforme demonstrado pelo Recorrente, no caso dos cinco
contratos, ora analisados, houve inadimplemento, houve tentativa de se executar a garantia e
houve a impossibilidade de realizar tal execução uma vez que as garantias já não mais existiam.
Diante desse cenário, entendeu a fiscalização, posteriormente ratificada pela DRJ,
que o momento para se examinar a presença ou ausência de garantia é o momento da celebração
do contrato. Nos entender do Acórdão recorrido:
as normas que regulam as perdas no recebimento de créditos com garantia (inciso
III do parágrafo 1o e inciso III do parágrafo 7o, ambos do art. 9o da Lei no
9.430/1996, regulamentadas no inciso III do parágrafo 1o e inciso III do parágrafo
11, ambos do art. 24 da IN RFB no 1.515/2014) referem-se às condições presentes
no ato da contratação do crédito. Não há nos textos normativos nada que possa
corroborar a tese defendida pelo sujeito passivo de que os prazos para o
reconhecimento das perdas de créditos originalmente contratados com garantia,
passassem a ser contados como se sem garantia fossem, na hipótese desta
garantia ter se perdido ao longo do tempo.
Ocorre que o art. 9o da Lei 9.430/96 não fixa, em momento algum, um prazo
específico para a existência de garantia. Interpretar a norma no sentido de que a situação de haver
ou não garantia deve ser analisada no momento específico da contratação e que essa situação é
imutável é trazer uma restrição que a norma não traz, implica em reduzir ilegitimamente o
conteúdo e alcance do texto normativo.
Como muito bem destacado pelo acórdão a quo muitas modificações podem surgir
em relação ao que foi originalmente acordado:
durante o período de existência de um crédito, desde o seu nascimento
correspondente à concessão/contratação, até o seu desfecho representado pela
quitação ou pela perda definitiva, podem ocorrer muitas alterações em relação ao
que fora inicialmente contratado, tais como: o valor pode ser renegociado com
desconto, o prazo para pagamento pode ser estendido, garantias podem ser
ofertadas pelo devedor após o primeiro inadimplemento e, como alegado pelo
impugnante para os casos concretos, as garantias originalmente oferecidas pelo
devedor podem deixar de existir.
De fato, muitas alterações podem ocorrer e isso não pode ser desconsiderado pelo
aplicador da lei por uma questão de realização das expectativas jurídicas, de uma aplicação justa
do direito ao caso concreto.
O Recorrente, in casu, comprovou, mediante documentos retirados de processos
judiciais, a perda superveniente de suas garantias. Assim, a partir do momento em que uma
autoridade com fé pública certifica a inexistência das garantias, o crédito efetivamente perde sua
Fl. 6499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
15
condição de garantido. Nestas condições, os créditos correspondentes devem ser tratados como
comuns, sem garantia, sob risco de agravar a situação de quem já sofreu a perda de capital e já
tributou o lucro da operação que originou o crédito atualmente desprovido de garantia.
Portanto, dado que a tabela utilizada pelo TVF para o cálculo do intervalo da data
do vencimento até a data do registro da perda marcava o intervalo maior ou igual a 1 ano, para os
contratos ora debatidos, houve cumprimento do quanto disposto no art. 9o da Lei 9.430/96.
Confira-se as referidas datas (fls. 5.593 – meus destaques):

Neste sentido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para que sejam
canceladas as exigências fiscais relativas às perdas advindas dos contratos realizados com a
Campezina, Herter, IESA e Rigor.
4
CONTRATO COM A PESSOA JURÍDICA “ANICUNS”. EXECUÇÃO DE COOBRIGADOS
CONCOMITANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
No tocante à dedução da perda do crédito contra a pessoa jurídica em processo de
recuperação judicial "Anicuns", a fiscalização constatou que "o contribuinte deduziu em 2014,
portanto, anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a totalidade
dos créditos que havia com estas empresas", e como a homologação da recuperação judicial se
deu no ano calendário de 2017 (fls. 4.439/4.440), conferiu tratamento de indedutível para "os
valores dos créditos homologados no processamento da recuperação judicial", ou seja, para a
Fl. 6500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
16
parcela do crédito em que a recuperanda (devedor) se comprometeu a pagar a partir de 2020, e
deu tratamento de postergação para 2017 em relação à parcela que excedeu o crédito
homologado na recuperação judicial.
Por sua vez, a Recorrente alega que o montante total da dívida está sendo exigida
dos coobrigados, de modo que “deve prevalecer a presunção de perda em vez daquela tida como
efetiva no plano de recuperação judicial.”
Mais uma vez, recorro ao texto normativo que rege a matéria.
Considerando as particularidades do caso concreto, destacamos os seguintes
parágrafos do art. 9o da Lei 9.430/96:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo. (...)
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir
da data da decretação da falência ou do deferimento do processamento da
concordata ou recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015) (...)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser
deduzida como perda, observadas as condições previstas neste artigo. (...)
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida
Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser registrados como perda
os créditos: (...)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha
se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o.
De igual modo, nos interessa os seguintes parágrafos do art. 24 da Instrução
Normativa RFB 1.515/14 que regulamenta a matéria:
Art. 24. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo. (...)
§ 8o No caso de crédito com empresa em processo falimentar, em concordata ou
em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir da data da
decretação da falência ou do deferimento do processamento da concordata ou
recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
Fl. 6501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
17
§ 9o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial, poderá, também, ser
deduzida como perda, observadas as condições previstas neste artigo. (...)
§ 11. Para os contratos inadimplidos a partir de 8 de outubro de 2014, poderão
ser registrados como perda os créditos: (...)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha
se comprometido a pagar, observado o disposto no § 8o.
Nota-se, que os textos normativos supracitados são claros ao estabelecer que
apenas a parte do crédito que exceder o valor homologado no processo de recuperação judicial
será dedutível e a partir da data de aprovação judicial da decretação da recuperação judicial. Já a
parte do crédito que o devedor se comprometeu a pagar só poderá ser deduzida em caso de
inadimplência, desde que observadas as demais condições previstas no dispositivo normativo,
sendo vedada a dedução com base apenas na inclusão no plano de recuperação.
Ademais, o fato de existir execução contra coobrigados constantes da cédula de
crédito bancário (dois avalistas e um garantidor) não tem o condão de mudar a situação fática aqui
analisada e as implicações legais a ela atribuídas, vez que os prazos e condições para
reconhecimento das perdas no crédito devem ser considerados e avaliados com base na
perspectiva do devedor principal, e não dos coobrigados.
Portanto, voto em manter a exigência fiscal em relação às perdas advindas do
contrato firmado com a “Anicuns”.
5
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sustenta o Recorrente a não incidência de juros de mora sobre multa de ofício. O
tema, entretanto, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, voto por manter a incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
6
DISPOSITIVO.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário
reconhecendo a dedutibilidade das perdas que perderam as garantias (contratos com a
“CAMPESINA”, “IESA”, “HERTER” E “RIGOR”), por se enquadrarem na hipótese prevista no art. 9o,
inciso II, alínea "c" da Lei 9.430/96 e, mantendo o crédito tributário em relação demais tópicos.

Fl. 6502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.534 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720390/2019-11
18

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 6503
DF CARF MF
Original